Tribunal: STF
Processo: HC 73056
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Código Penal  Militar,
arts.251, "caput"; 70, II,  "g"  e  "i",  e  80.
Estelionato  (oito vezes), reconhecida a continuidade
delitiva.  2.  O  tratamento diferenciado decorrente do
Código  Penal  e  do  Código  Penal Militar, no que concerne
ao crime  continuado,  não  vulnera  o princípio da
isonomia. Precedente do Supremo Tribunal  Federal, no RECr
nº 115.770 - RJ. 3. Habeas Corpus indeferido.